Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial às pp. 1067-1069, 1076-1078 e 1079-1081 do ID 10336422, os credores JOSÉ OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSÉ MARQUES DA SILVA e JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO, substituídos processualmente, manifestaram a sua concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, sem quaisquer deduções de honorários advocatícios contratuais, pugnando, ainda, em relação a este último, pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (pp. 1174-1175, ID 10336435). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte (certidão de ID 13195739). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que os mencionados credores expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncias homologadas pela decisão de ID 10336433. No que tange ao modo de pagamento do crédito, contudo, apenas JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID 10336408). Quanto aos beneficiários JOSÉ OLIMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA, ao se compulsar os autos, extrai-se que o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (EME 2008.00.2.003871-4) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando a aplicação da Lei 3.624/2005 ao presente caso (pp. 129-138, ID 10336272). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Nesse contexto, a cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (fls. 403-405), estabeleceu: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. As importâncias exequendas individualmente consideradas, concernentes a tais substituídos processualmente, portanto, de acordo com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (pp. 1067-1069 e 1076-1078 do ID 10336422), cuidam-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC. Por fim, acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados às pp. 1067-1069, 1076-1078 e 1079-1081 do ID 10336422, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (pp. 849-851, ID 10336372), e determino a expedição do devido precatório em benefício de JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO e das competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV’s em favor de JOSÉ OLIMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA, todos sem a dedução de qualquer verba honorária contratual, conforme requerido às pp. 1174-1175 do ID 10336435. À Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPV’S, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para a expedição da mencionada requisição de precatório, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)